Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADAS. MÉRITO. ONALT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. QUESTÕES RESOLVIDAS. IRDR No 10 TJDFT. INCABÍVEL REDISCUSSÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando a responsabilidade do proprietário do imóvel no pagamento da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT, nos termos do artigo 6o, §2o da Lei Complementar no 294/2000, resta presente a sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação em que busca o afastamento da exigência de pagamento. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. Desnecessária o sobrestamento do feito, uma vez que o colendo STJ negou provimento e rejeitou a indicação como representativo de controvérsia do Recurso Especial 1.860.778/DF, interposto pelo Distrito Federal. Preliminar rejeitada.

3. No julgamento do IRDR n.o 2017.00.2.02180-8 (IRDR no 10), a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.”

3.1. Assim, não há mais espaço para discutir as questões de imprescritibilidade da cobrança da ONALT e do início da contagem do prazo prescricional, uma vez que é dever do Tribunal observar o acórdão firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 927, inciso III do CPC.

4. Nos termos do artigo 292, § 3o c/c 293 do CPC, não realizada a impugnação do valor da causa em contestação e nem a alteração de ofício por parte do juízo a quo, incabível a sua modificação em sede recursal, em razão da preclusão. Precedentes.

5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.